Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702554-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: FLAVIA TORRES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração cível opostos pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta pela autora embargada FLAVIA TORRES FERREIRA, para julgar procedente o pedido autoral. Pugna pelo recebimento e acolhimento do recurso para que sejam sanadas a contradição e omissão apontadas para complementar o acórdão ou aplicar efeitos infringentes. Intime-se a agravante embargada para, querendo, ofertar contrarrazões na forma do artigo 1.023, § 2o, c/c artigo 183 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator